Tribunal: CARF
Processo: 10480.914409/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.914409/2009-50
ACÓRDÃO
1201-007.095 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. ESTIMATIVA. PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
SALDO
NEGATIVO.
DUPLICIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
O pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ/CSLL pode
ser objeto de compensação específica ou pode ser levado à apuração anual
do saldo a compensar do tributo. Contudo, uma dessas opções exclui a
outra, pois a duplicidade implicaria o enriquecimento sem causa do
contribuinte, o que é defeso no ordenamento jurídico pátrio.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.089, de 21 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10480.913582/2009-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.095 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914409/2009-50
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS,
pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida para a sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP que aponta direito de
crédito a título de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório juntado aos autos, o
qual não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade em
que alega que errou no preenchimento de sua DCTF, mas que já efetuou a devida retificação.
Também afirma que errou no preenchimento de sua DCOMP, embora tal erro não impeça o
reconhecimento do seu direito de crédito.
Essa manifestação foi julgada improcedente, quando foi verificado que o
pagamento se destinava à quitação de estimativa, o que levou ao não reconhecimento do direito
de crédito por considerar que o crédito de estimativa somente poderia ser considerado na
apuração do tributo anual. Também foi verificado que o mesmo alegado direito de crédito estava
fundamentando outras declarações de compensação do mesmo contribuinte.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em que contesta a referida limitação
na utilização de direito de crédito sobre o pagamento de estimativa. Esse recurso voluntário foi
julgado parcialmente procedente, quando foi decidido que não havia impedimento legal para o
reconhecimento de direito de crédito sobre pagamento de estimativa e foi determinado que a
Administração Tributária apreciasse o mérito do direito de crédito.
Em atenção a essa decisão, a Administração Tributária intimou o contribuinte a
apresentar esclarecimentos, o que foi atendido por meio de correspondência, quando o
contribuinte trouxe seus esclarecimentos.
Após a análise das informações disponíveis, a Administração Tributária emitiu
despacho decisório não homologando a compensação em tela em razão da constatação de que o
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.095 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914409/2009-50
3
contribuinte já havia utilizado o mesmo direito de crédito quando apurou o saldo negativo do
tributo, já tendo utilizado esse saldo negativo em outra declaração de compensação.
Contra essa decisão, o contribuinte apresentou nova manifestação de
inconformidade em que defende que a não homologação de sua compensação corresponde a um
bis in idem na exigência das estimativas pagas.
Essa manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por meio do
acórdão ora recorrido, com fundamento no entendimento de que não há que se falar em
duplicidade de exigência da estimativa de IRPJ, pelo contrário, a homologação da compensação é
que causaria uma duplicidade na utilização do mesmo direito de crédito.
O recurso voluntário apresentado em seguida reafirma a legitimidade do seu direito
de crédito e repisa o argumento já trazido na última manifestação de inconformidade.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2021
(fls. 221) e o recurso voluntário foi apresentado em 15/03/2021 (fls. 222). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-lo.
A Administração Tributária verificou que todo o pagamento de estimativa de IRPJ
de janeiro de 2008 foi utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ do ano 2008
e que tal saldo negativo já havia sido utilizado para quitar outros créditos
tributários do contribuinte, por meio da DCOMP no 25283.59627.051109.1.7.02-
3763, a qual já foi homologada. Com isso, concluiu que o contribuinte já havia
utilizado o direito de crédito apontado na presente DCOMP, pelo que esta deveria
ser não homologada. A decisão de primeira instância corroborou esse
entendimento e considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
No presente recurso voluntário, o recorrente volta a afirmar que a não
homologação da presente DCOMP irá configurar um bis in idem na exigência da
apontada estimativa de IRPJ, conforme o seguinte excerto (fls. 226):
Se a RFB pretendia glosar os pagamentos a maior realizados pela
recorrente, deveria tê-lo feito em ocasião da análise do saldo negativo
apurado no período, respeitado o prazo decadencial de cinco anos.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.095 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914409/2009-50
4
Ocorre que, conforme reconhecido pela própria autoridade fiscal, o saldo
negativo apurado pela recorrente foi definitivamente "homologado, sendo
as parcelas atinentes aos pagamentos confirmada”.
Pensar de modo contrário seria admitir que a mesma estimativa mensal
fosse cobrada duas vezes, em inadmissível "bis in idem”: de um lado, no
bojo do processo administrativo referente à declaração de compensação
não homologada; e, de outro, no processo em que posteriormente utilizado
o crédito do saldo negativo, em ocasião do ajuste anual.
Entendo que o contribuinte está enganado. A Administração Tributária não
poderia glosar a utilização do pagamento de uma estimativa na apuração do saldo
negativo (saldo a ser compensado) do contribuinte, pois isso estaria contrário à
lei, especificamente o inciso IV do §4o do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
É certo que, como o pagamento da estimativa foi maior do que o valor apurado
no mês, o contribuinte também tinha a opção de utilizar esse direito de crédito
em uma compensação específica para esse pagamento a maior, o que é o caso da
presente DCOMP. Contudo, esse direito não autoriza a utilização desse mesmo
pagamento de estimativa para quitar créditos tributários distintos, um na DCOMP
da estimativa e outro na DCOMP do saldo negativo, pois isso configuraria
enriquecimento sem causa do contribuinte, o que é defeso no ordenamento
jurídico pátrio.
O contribuinte engana-se, mais uma vez, quando acusa o procedimento fiscal de
bis in idem, pois o apontado crédito tributário (estimativa de IRPJ de janeiro de
2008) foi pago uma única vez e espontaneamente pelo próprio contribuinte. Não
existe qualquer cobrança sobre esse crédito tributário. O valor que está sendo
cobrado no presente processo corresponde aos débitos de IRRF confessados pelo
contribuinte na presente DCOMP e que não foram quitados em razão de o valor
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.095 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914409/2009-50
5
pago a maior a título de estimativa de IRPJ de 2008, apontado nessa DCOMP, já
ter sido utilizado pelo contribuinte para quitar outros créditos tributários seus,
por meio de outra DCOMP em que foi apontado um saldo negativo que contém o
mesmo valor.
Por todo o exposto, para evitar o enriquecimento sem causa do contribuinte, voto
no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 371
DF CARF MF
Original